Tribunal: CARF
Processo: 11080.738156/2018-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALESSANDRO BRUNO MACEDO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-10-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.738156/2018-78
ACÓRDÃO
1402-006.996 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ITAÚ SEGUROS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2018
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 17 DO ARTIGO 74 DA LEI No 9.430, DE
1996. TEMA 736 DO STF.
O Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: “É inconstitucional a
multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito
com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária” (Leading
Case: RE no 796.939/RS, rel. Min. Edson Fachin, Tema 736, STF). Julgado
procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17, do art.
74, da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996 (STF. Plenário. ADI no
4.905/DF, rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 18/03/2023).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para cancelar o lançamento de multa isolada por compensação não
homologada, conforme decidido pela Suprema Corte no Recurso Extraordinário (RE) no 796939,
com repercussão geral reconhecida (Tema 736), e na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no
4905.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente.
(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.996 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.738156/2018-78
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Alessandro Bruno Macêdo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo
Piza Di Giovanni e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil do Rio de Janeiro que decidiu manter a multa no valor de R$
63.877,52, aplicada sobre a não homologação da DCOMP no 38563.62522.230113.1.3.04-9470,
com fundamento no § 17, do artigo 74, da Lei no 9.430/1996, com alterações posteriores.
2.
Para evitar repetições, colaciono o relatório do v. acórdão recorrido:
[...] O contribuinte foi cientificado em 10/12/2018 através de seu Domicílio Tributário Eletrônico (fl.
6) e apresentou impugnação (fls. 10 a 14) em 04/01/2019 (fl. 8) alegando em síntese que:
a) A multa de ofício decorreu da não homologação da compensação analisada no Processo
Administrativo no 16327.901207/2013-83, conforme fundamentação contida no Despacho
Decisório proferido naqueles autos;
b) Em 12/06/2013, apresentou, tempestivamente, manifestação de inconformidade naqueles
autos, aduzindo as razões de seu inconformismo, com a juntada da documentação apta a
comprovar a suficiência do direito creditório para extinção integral dos débitos compensados;
c) Nessa situação, a autoridade fiscal deveria suspender a exigibilidade da multa de ofício, em
razão da manifestação de inconformidade apresentada contra a não homologação da
compensação, em observância ao § 18, do art. 74, da Lei n.o 9.430/96;
d) Todavia, nota-se que não foi esse o procedimento adotado pela autoridade autuante, já
que determinou o prosseguimento da cobrança da multa de ofício, conforme consta do termo
de intimação da notificação de lançamento;
e) Não obstante a necessidade de suspensão da exigência da multa, tal como exposto acima,
na remota hipótese de o pleito não ser reconhecido, é certo que o Fisco não poderá exigir a
multa de oficio com a incidência de juros de mora ante a ausência de autorização legal, pois
os juros de mora somente incidem sobre o valor dos débitos de tributos ou de contribuições
recolhidos em atraso, não sendo permitida sua incidência sobre a multa de ofício por não
integrar a obrigação principal do crédito tributário, nos termos do art. 61, caput, § 32, da Lei
9.430/96.
O contribuinte requer o reconhecimento da suspensão de exigibilidade do lançamento ora
combatido, nos termos do § 18, do art. 74, da Lei no 9.430/96, até a decisão definitiva a respeito do
direito creditório em discussão no Processo Administrativo no 16327.901207/2013-83, ou, quando
menos, o cancelamento dos juros sobre a multa de ofício, por inexistir previsão legal para a sua
exigência.
[...]
3.
O v. acórdão recorrido considerou improcedente a manifestação de inconformidade
da Recorrente, por entender que a cobrança do crédito tributário se encontra suspensa, bem
assim que é cabível a aplicação de juros de mora sobre a multa isolada.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.996 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.738156/2018-78
3
4.
Inconformada com o v. acórdão a quo, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário
visando sua reforma, repetindo os mesmos argumentos da manifestação de inconformidade,
reiterando a suspensão da exigibilidade da multa isolada até o julgamento final do PA no
16327.901207/2013-8.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alessandro Bruno Macêdo Pinto – Relator
5.
O Recurso Voluntário é tempestivo, bem assim preenche os pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
6.
Cuidam-se os autos de Notificação de Lançamento no 7410/2018 por compensação
não homologada.
7.
Pois bem.
8.
Alega a Recorrente no Recurso Voluntário de fls. 60/65, em síntese, que “(...) a
autoridade fiscal deveria observar o disposto no § 18, do art. 74, da Lei n.o 9.430/96 (...)”, bem
como que “(...) não foi esse o procedimento adotado pela autoridade autuante, já que determinou
o prosseguimento da cobrança executiva da multa de ofício cominada, conforme consta do termo
de intimação (...)”.
9.
Contudo, o v. acórdão recorrido afirmou que “(...) De acordo com informações dos
sistemas da RFB, a cobrança do crédito tributário encontra-se suspensa: (...)”, anexando print da
tela abaixo – v. cf. fl. 46:

10.
Com efeito, verifica-se que a cobrança da multa aplicada se encontra suspensa.
Desta forma, não assiste razão à Recorrente.
11.
De outro lado, cabe salientar que a penalidade prevista no § 17, do art. 74, da Lei no
9.430/1996, foi expressamente declarada como inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal-
STF, em sede de repercussão geral, quando do julgamento do RE no 796.939/RS (Tema 736, rel.
Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 20/03/2023), assim ementado:
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.996 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.738156/2018-78
4
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA
DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO.
MULTA ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. BOA-FÉ. ART.
74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É inconstitucional
a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de
compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática
penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função teleológica repressora das
multas tributárias, porquanto a automaticidade da sanção, sem quaisquer considerações de índole
subjetiva acerca do animus do agente, representaria imputar ilicitude ao próprio exercício de um
direito subjetivo público com guarida constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o art. 74, §§15 e 17,
da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido seu pedido
administrativo de ressarcimento ou de homologação de compensação tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que não impede seu
conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário considerando a dimensão dos interesses
subjetivos discutidos em sede de controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração legislativa, desde o
reconhecimento da repercussão geral da questão pelo Plenário do STF. Nada obstante, verifica-se
que o cerne da controvérsia persiste, uma vez que somente se alterou a base sobre a qual se
calcula o valor da multa isolada, isto é, do valor do crédito objeto de declaração para o montante
do débito. Nesse sentido, permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da República no
tocante ao direito de petição e ao princípio do devido processo legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido administrativo de
compensação tributária, ainda que não homologado pela Administração Tributária, uma vez que
este se traduz em legítimo exercício do direito de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal nas duas
dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no processo administrativo fiscal
em exame uma garantia às partes em relação ao exercício de suas faculdades e poderes
processuais. Na seara substancial, o dispositivo precitado não se mostra razoável na medida em
que a legitimidade tributária é inobservada, visto a insatisfação simultânea do binômio eficiência e
justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à compensação tributária
na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada por um juízo concreto e fundamentado
relativo à inobservância do princípio da boa-fé em sua dimensão objetiva. Somente a partir dessa
avaliação motivada, é possível confirmar eventual abusividade no exercício do direito de petição,
traduzível em ilicitude apta a gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que inconstitucionais,
tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996, mantendo, assim, a
decisão proferida pelo Tribunal a quo.
12.
Com efeito, foi firmada a seguinte tese: “É inconstitucional a multa isolada prevista
em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não
consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”.
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.996 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.738156/2018-78
5
13.
Em relação à ADI no 4.905/DF, julgada concomitantemente com o RE no
796.939/RS, ficou decidido pelo Plenário do STF, por maioria, que é inconstitucional – por violar o
direito fundamental de petição e o princípio da proporcionalidade – a aplicação de multa isolada
pela mera não homologação de declaração de compensação quando não caracterizados má-fé,
falsidade, dolo ou fraude, com a seguinte ementa:
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
COMPENSAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO. SANÇÕES TRIBUTÁRIAS. MULTA ISOLADA. LEI 9.430/96. LEI 12.249/2010. LEI
13.097/2015. IN RFB 1.717/2017. PROPORCIONALIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO.
1. Perda superveniente do objeto da ação quanto ao § 15 do artigo 74 da Lei 9.430/96, alterado pela
Lei 12.249/2010, tendo em vista a sua revogação pela Lei 13.137/2015.
2. Atendidos os requisitos previstos em lei, a compensação tributária se traduz em direito subjetivo
do sujeito passivo, não estando subordinada à apreciação de conveniência e oportunidade da
administração tributária.
3. A declaração de compensação é um pedido lato sensu, no exercício do direito subjetivo à
compensação, submetido à Administração Tributária, que decide de forma definitiva sobre a
matéria, homologando, de forma expressa ou tácita, a declaração.
4. É inconstitucional a aplicação de multa isolada em razão da mera não homologação de
declaração de compensação, sem que esteja caracterizada a má-fé, falsidade, dolo ou fraude, por
violar o direito fundamental de petição e o princípio da proporcionalidade.
5. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nessa parte, julgada procedente
para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996 – incluído pela Lei
12.249/2010, alterado pela Lei 13.097/2015 –, bem como do inciso I do § 1o do art. 74 da Instrução
Normativa RFB 1.717/2017, por arrastamento.
14.
Importante frisar ainda que os méritos das respectivas decisões vinculantes
exaradas no RE no 796.939/RS (arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 –
Código de Processo Civil) e na ADI no 4.905/DF (art. 102 da CRFB e Lei no 9.868, de 10 de
novembro de 1999) encontram-se inteiramente esgotados no âmbito do Supremo Tribunal
Federal.
15.
Inclusive, no RE no 796.939/RS foi certificado o trânsito em julgado da decisão no
dia 20/06/2023 e da ADI no 4.905/DF em 26/05/2023.
16.
Desta forma, conclui-se que não há norma jurídica vigente que autorize a exigência
do crédito tributário a título de multa de isolada por compensação não homologada de débitos
tributários.
17.
Neste sentido, destaco as ementas a seguir colacionadas do CARF:
PER/DCOMP. MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. ART. 74, § 17 DA LEI
9.430/1996. REDAÇÃO DADA PELA LEI 12.249/2010 E ALTERADA PELA MP 656/2014. INEXISTÊNCIA
DE DERROGAÇÃO, RETROAÇÃO OU RUPTURA NA SISTEMÁTICA SANCIONATÓRIA.
A alteração promovida no referido § 17 pela MP no 656/2014, com texto mantido na Lei no
13.097/2015 - “Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração
apresentada pela sujeito passivo” (grifo nosso) não promove retroação benigna, derrogação ou
ruptura na sistemática sancionatória adotada nas compensações. Há apenas reposicionamento
geográfico de disposições normativas.
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.996 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.738156/2018-78
6
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. ART. 74, § 17 DA LEI 9.430/1996.
INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF EM CARÁTER VINCULANTE. TEMA 736 DE
REPERCUSSÃO GERAL.
A tese fixada pelo STF no Tema 736 de Repercussão Geral (RE no 796.939), no sentido de que é
“...inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar
automática penalidade pecuniária”, com menção expressa à multa prevista no § 17 do art. 74 da Lei
no 9.430/1996, enseja o afastamento da referida multa, quando esta tenha sido aplicada pela
fiscalização nos processos sob apreciação deste colegiado administrativo. (Acórdão no 9303-
014.391, 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais-CSRF, Sessão do dia 21 de setembro de
2023)

DECISÃO DEFINITIVA DE MÉRITO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal
de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 17 DO ART. 74 DA LEI No 9.430, DE 1996. STF.
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar
automática penalidade pecuniária” (Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS,
Tema 736, Supremo Tribunal Federal). “Procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade
do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996” (Ação Direta de Inconstitucionalidade
no 4905/DF, Supremo Tribunal Federal). (Acórdão no 1002-003.076, 1a Seção de Julgamento / 2a
Turma Extraordinária, Sessão do dia 07 de novembro de 2023)

DECISÃO DEFINITIVA DE MÉRITO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal
de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 17 DO ART. 74 DA LEI No 9.430, DE 1996. STF.
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar
automática penalidade pecuniária” (Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS,
Tema 736, Supremo Tribunal Federal). “Procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade
do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996” (Ação Direta de Inconstitucionalidade
no 4905/DF, Supremo Tribunal Federal).
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. INDEFERIMENTO.
As intimações deverão ser direcionadas ao domicílio tributário elegido pelo contribuinte conforme
artigo 23, do Decreto 70.235/72 e Súmula CARF no 110. (Acórdão no 1003-004.389, 1a Seção de
Julgamento / 3a Turma Extraordinária, Sessão do dia 05 de abril de 2024)
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.996 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.738156/2018-78
7
18.
Ademais disso, as decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo STF,
em matéria infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral, deverão ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, conforme determinam os arts.
98 e 99 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 528, de 02 de abril
de 2024, in verbis:
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar
de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
decreto que:
[...]
II - fundamente crédito tributário objeto de:
[...]
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, na forma disciplinada pela
Administração Tributária;
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, ou
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral
ou dos recursos repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos
no âmbito do CARF.
19.
Portanto, dou provimento ao Recurso Voluntário.
Dispositivo
20.
Por todo o exposto e por tudo que consta processado nos autos, conheço do
Recurso Voluntário e a ele DOU PROVIMENTO, a fim de cancelar o lançamento de multa isolada
por compensação não homologada, conforme decidido pela Suprema Corte no Recurso
Extraordinário (RE) no 796.939, com repercussão geral reconhecida (Tema no 736), e na Ação
Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 4905.
(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

Fl. 186
DF CARF MF
Original